Tribunal: TJES
Processo: 5000540-61.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. TEMPO DE PENA. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Extrai-se do comando legal do art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, conforme precedentes dos tribunais superiores, que a existência de lapso temporal de pena a ser cumprido é fundamento hábil a conformar-se a compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena.

2.

Após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência desta corte, restando ainda a apenada 11 anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

3.
Recurso
conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUANA ALMEIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. TEMPO DE PENA. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Extrai-se do comando legal do art. 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, conforme precedentes dos tribunais superiores, que a existência de lapso temporal de pena a ser cumprido é fundamento hábil a conformar-se a compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena.

2.

Após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência desta corte, restando ainda a apenada 11 anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

3.
Recurso
conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5000540-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUANA ALMEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUANA ALMEIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES – SEEU que nos autos do processo de execução penal nº 0018683-40.2016.8.08.0030, que indeferiu a concessão do benefício de saída temporária para a apenada.

Razões recursais apresentadas em ID nº 4132320, pretendendo-se, em síntese: que seja concedido o pedido de saída temporária para a reeducanda.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 4132320 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4192612).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que, apesar dos requisitos objetivos atendidos pela apenada em relação ao que dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, o magistrado indeferiu a saída temporária por entender que: i) a saída temporária não constitui direito subjetivo dos apenados segregados no regime semiaberto; ii) a apenada possui 03 (três) guias de execução, totalizando 15 (quinze) anos e 04 (quatro meses de pena); iii) recebeu progressão ao regime semiaberto recente em 17/10/2022, com término de pena previsto pra 08/01/2034; iv) não preenche o requisito do art. 123, inc. III, da LEP; v) sua reinserção deve ser realizada de modo gradual.

Primeiramente entendo por dar destaque ao que consta na decisão ora confrontada:

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que a apenada possui 03 (três) guias de execução, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, § 4º, 33 e 35, todos da Lei nº. 11.343/06 e 180 do Código Penal, totalizando 15 anos e 04 meses de pena. Tal fato por si, já revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico.

Percebo ainda que recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 17/10/2022, com término de pena previsto somente para 08/01/2034.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, uma vez que não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS

HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.

EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime

semiaberto, não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar. III - In casu, o v. acórdão impugnado, manteve o indeferimento do benefício, concluindo por sua prematuridade, considerando que o sentenciado somente fará jus ao livramento condicional em 21/12/2038, e foi recentemente progredido ao regime semiaberto em 02/10/2017, e, portanto, que a concessão da visita periódica ao lar, nesta fase da execução, não se coadunaria com os objetivos da pena. IV - Infirmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, para reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da benesse, como pretende a impetração, demandaria aprofundado exame do contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

(....)

Deste modo, diante de todo o exposto, entendendo este juízo que a apenada, por ora, não faz jus à concessão do benefício,
INDEFIRO
o requerimento da defesa.

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 123 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena

No caso dos autos em sede de execução, verifica-se que a reeducanda foi condenada a uma pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses, e ainda tem mais 11 anos de pena a cumprir, com término da pena previsto para 2034 e, ao menos, em tese, preencherá o requisito objetivo para progressão de regime em 10 de novembro de 2024.

Entretanto, em que pese as razões expostas pela defesa, necessário que se observe o dispositivo com a interpretação que lhe confere a jurisprudência, inclusive desta corte, ao afirmar que:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. In casu,
considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.
3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044721, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050801, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

E ambos os entendimentos estão respaldados em pretérito entendimento do STJ quando dispôs que:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III -
Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal. IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo
. (HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

Após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência desta corte, restando ainda a apenada 11 anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.